Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009542-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), LEANDRO JOSE REIS - CPF: 924.710.309-63 (PACIENTE), Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ÉLIDA CRISTINA DA SILVA FARDIN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009542-76.2022.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO JOSE REIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, E ART. 211 DO CÓDIGO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RÉU PRONUNCIADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há falar em excesso de prazo configurado após a sentença de pronúncia, pois, a tardança na marcha processual encontra-se plenamente justificada pelas particularidades do caso concreto, visto que a submissão do acusado ao plenário do Tribunal do Júri apenas não ocorreu ainda devido à interposição de recurso em sentido estrito pela defesa contra a decisão que pronunciou o réu”
(TJ/MT, N.U 1017469-98.2019.8.11.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009542-76.2022.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO JOSE REIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Leandro José Reis, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) há excesso de prazo, pois o paciente foi preso, em flagrante delito em 23-8-2019 e permanece segregado há “
2 anos, 8 meses e 18 dias
” (sic); 2) “
da análise das circunstâncias do caso concreto, verifica-se não ser razoável a aplicação fria do mencionado enunciado [Súmula 21 do STJ], uma vez que o denunciado se encontra cerceado em sua liberdade há quase três anos e assim ficará por prazo incerto, uma vez que não há qualquer previsão para prolação de sentença
” (sic);

(Id. 128580173 - pág. 1-9).

A liminar foi indeferida (Id.
128703188 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 129213695 - pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
132153172 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009542-76.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente responde pelo crime de homicídio qualificado, pois, de acordo com a denúncia, em 19-8-2019, ceifou a vida de Elida Cristina da Silva Fardim, utilizando asfixia mecânica e sem possibilidade de defesa.

Consta ainda que o crime foi cometido por motivação fútil e que houve ocultação do cadáver (Id.
128611165 - pág. 13-15).

Não obstante os argumentos sustentados, não identifico a ilegalidade alardeada.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial (Id.
128611165 - pág. 44-48)
e manifestação favorável do Ministério Púbico, e justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta (Id.
128611165 - pág. 51-54).

Após o regular trâmite processual, em 6-11-2020, o paciente foi
pronunciado
. Na oportunidade, a prisão cautelar foi preservada, ante ‘a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere’ (Id. 128611168 - pág. 76-83).

Em seguida, o Ministério Público interpôs embargos de declaração, sustentando a ocorrência de erro material, que foi sanado na decisão prolatada em 25-11-2020 (Id. 128611168 - pág. 95).

A defesa também embargou a decisão; contudo, a irresignação foi rejeitada em 25-1-2021.

O recurso em sentido estrito, interposto em
18-12-2020

(Id. 128611170 - pág. 10-11), foi arrazoado apenas em
12-3-2021
(Id. 128611170 - pág. 26-50).

As contrarrazões foram apresentadas em seguida.

No juízo de retratação exercitado em 22-7-2021,
o magistrado sentenciante alterou parcialmente a decisão e extirpou dela o excesso de linguagem apontado pela defesa. (Id. 128611170 - pág. 64-96).

O feito foi remetido a este Tribunal e julgado em 7-11-2021 (Id. 128611171 - pág. 72).

O acórdão transitou em julgado em 17-12-2021 (Id.

128611171 - pág. 96).

A cronologia exposta demonstra que a ação penal tramita regularmente, não podendo falar em desídia ou descaso do julgador.

No período, o país foi assolado pela pandemia. A situação provocou a interrupção dos serviços presenciais, exigiu a adequação de rotinas de trabalho e demandou maior tempo na execução dos atos processuais.

Além disso, conforme entendimento sedimentado na Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Apesar do recurso em sentido estrito aviado pela defesa do paciente, não se pode olvidar que, em 12-5-2022, o feito retornou à comarca e, no dia 17-5-2022, o MP cumpriu a fase do art. 422 do CPP.

Aliás, consoante informou a autoridade coatora,
atualmente “
[está] no aguardo da apresentação de rol de testemunhas a serem ouvidas em Plenário pela Defesa, para posterior designação de Sessão de Julgamento
” (sic) (Id. 129213695 - pág. 3).

No contexto delineado, “
não há falar em excesso de prazo configurado após a sentença de pronúncia, pois, a tardança na marcha processual encontra-se plenamente justificada pelas particularidades do caso concreto, visto que a submissão do acusado ao plenário do Tribunal do Júri apenas não ocorreu ainda devido à interposição de recurso em sentido estrito pela defesa contra a decisão que pronunciou o réu [...]”
(TJ/MT, N.U 1017469-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Ademais, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”. Em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Precedentes. Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 2/4/2019, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 727.420/PB, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2022.).

[...] No caso em exame, o agente está preso desde 16/7/2018, foi pronunciado em 6/2/2019, julgado recurso em sentido estrito em 17/9/2019, tendo sido os autos devolvidos ao primeiro grau em 27/2/2020 após inadmissão de recurso especial, estando marcada sessão do Tribunal do Júri para 29/8/2022. . Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia, com interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial, quadro processual que tornaria "superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990). Ademais, já agendada sessão do Tribunal do Júri, está demonstrado que a marcha processual caminha adequadamente, mormente considerada a gravidade do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada em razão de mero ciúme. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a interposição dos recursos em sentido estrito e especial contribuíram para a demora no julgamento da ação penal, não sendo irrelevantes, ademais, as dificuldades oriundas da crise sanitária deflagrada pela Covid-19. [...] Por fim, cumpre ressaltar que, devidamente fundamentada a prisão preventiva, a medida não se revela desproporcional diante das penas cominadas ao crime atribuído ao paciente (art. 121, § 2o, I e IV, do CP)". [...]
(STJ, HC n. 703.374/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022